Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600323-74.2020.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PT-PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ALMIRANTE TAMANDARE-PR
Órgão julgador: RECORRENTE: PT-PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ALMIRANTE TAMANDARE-PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600323-74.2020.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 09/11/2020
Processo referência: 0600394-76.2020.6.16.0171
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600323-
74.2020.6.16.0171, (DRAP - 0600263-04.2020.6.16.0171) que, nos termos da fundamentação e com
base no art. 28 da Resolução n. 23.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, indeferiu o pedido de
registro da candidatura de Geraldo Evencio de Oliveira, para concorrer ao cargo de Vereador, pelo
Partido dos Trabalhadores (PT), no Município de Almirante Tamandaré nas Eleições 2020.(
indeferimento por não estar o requerente filiado ao partido pelo qual pretende concorrer nas
Eleições 2020, foi comprovado que o requerente possui filiação a partido diverso do qual pretende
concorrer às eleições. Conforme se afere no Requerimento de Registro de Candidatura - RRC, o
peticionante pretende concorrer ao cargo de vereador no Município de Almirante Tamandaré pelo
Partido dos Trabalhadores, contudo, conforme constatado pelo cartório eleitoral Geraldo Evencio
De Oliveira está filiado ao Partido Avante desde 29/03/2016). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PT-PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ALMIRANTE
TAMANDARE-PR (RECORRENTE)
RODRIGO DE JULIO PUCCI (ADVOGADO)
JOSE CARLOS DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19674
566
17/11/2020 13:20 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.183
RECURSO ELEITORAL 0600323-74.2020.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PT-PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ALMIRANTE TAMANDARE-PR
- OAB/PR0096025
ADVOGADO: RODRIGO DE JULIO PUCCI
- OAB/PR0078083
ADVOGADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA.
DECLARAÇÃO DO OUTRO PARTIDO A QUE ESTÁ FILIADO. LISTA
INTERNA DO SISTEMA FILIAWEB RELATIVA AO PARTIDO QUE
PRETENDIA ESTAR FILIADO. PROVAS UNILATERALMENTE
PRODUZIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
A filiação partidária é condição de elegibilidade e, para viabilizar a candidatura à
disputa eleitoral, há de ser concretizada até 6 (seis) meses antes da data da
eleição (art. 9º da Lei nº 9.504/97).
Provas unilateralmente produzidas pelos interessados não são aptas a comprovar
a tempestiva filiação partidária do recorrente. Inteligência da Súmula nº 20 -
TSE.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 19674566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618325220000000019053342
Número do documento: 20111618325220000000019053342

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES
– PT DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, em face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona
Eleitoral – Almirante Tamandaré (ID 15028916), a qual indeferiu o pedido de registro de
candidatura de GERALDO EVENCIO DE OLIVEIRA, julgando-o inapto a concorrer nas
Eleições Municipais de 2020 para o cargo de vereador, por ausência de condição de
elegibilidade, consistente na inexistência de filiação partidária.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que:
essa situação ocorreu
a)
por desídia do partido e por falta total de preparo, dificuldades de acesso aos sistemas de
internet e outros que ocorrem na política de Municípios de pequeno porte, ainda que próximos
da Capital;
desfiliou-se do Partido Avante na data de 12/04/2019 e filiou-se ao Partido dos
b)
trabalhadores no corrente ano de 2020;
apresentou provas robustas, as quais não são
c)
unilaterais;
juntou a sua ficha de filiação partidária, devidamente visada pelo recorrente;
d)
e)
apresentou também a ata de reunião do partido realizado no mês de fevereiro de 2020 em que
consta a sua apresentação como filiado. Ao final, requer o recebimento dos documentos
juntados e o provimento do recurso para, reformando-se a sentença, deferir seu pedido de
registro candidatura, bem como o reconhecimento de sua condição de filiado ao PT. (ID
15011766)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso. (ID 18901166)
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.
Conforme entendimento desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, é possível a
juntada de documentos novos na fase recursal com a intenção de suprir irregularidades
relativas a registro de candidatura. Veja-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. JUNTADA DE DOCUMENTO
PARA SUPRIR IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ O ENCERRAMENTO DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES DO TSE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS. PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.
1.O Colendo TSE firmou jurisprudência de que se admite a juntada de documentos tendentes
a suprir irregularidade em pedido de registro de candidatura até o encerramento das
instâncias ordinárias, incluídas aqui as certidões da Justiça Estadual de 1º Grau.
[...]
Num. 19674566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618325220000000019053342
Número do documento: 20111618325220000000019053342

(RE - RECURSO ELEITORAL n 43807 - Cascavel/PR. Relator(a) IVO FACCENDA.
ACÓRDÃO n 52278 de 21/10/2016. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
21/10/2016)
No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.
No caso em tela, conforme relatado, o recorrente não integrou a lista de filiados
do Partido dos Trabalhadores – PT, ao menos com a antecedência legalmente exigida. Do
relatório de requisitos para registro, preparado pelo Cartório da 171ª Zona Eleitoral, foi extraída
a seguinte informação dos sistemas oficiais da Justiça Eleitoral (ID 15011166 15011216):

Eleitor não filiado no partido – 13 (PT)
Data Filiação: 29/03/2016
Filiado a partido político: 70 – AVANTE (AVANTE)
Data Desfiliação:
Informações obtidas da base de dados do Sistema de Filiação Partidária em: 25/09/2020
19:40:56

A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal. Além disso, deve estar consumada em até 6 (seis) meses antes do pleito,
conforme previsto no art. 9º da Lei das Eleições.
Ultrapassado esse prazo, bem como o período para inclusão em lista especial, ao
filiado ainda é facultado comprovar sua tempestiva filiação nos autos de registro de
candidatura.
Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua dever
legal atribuído aos partidos políticos (art. 19,
, da Lei nº 9.096/1995), fato é que compete
caput
aos filiados, em especial os interessados em disputar cargos eletivos, manter vigilância em
relação ao efetivo cumprimento dessa obrigação, nos precisos termos do contido no § 2º do
referido dispositivo:
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o
deste artigo.
caput
Além do mais, relembre-se que a Res. TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11º, § 2º,
prevê a possibilidade do filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em prazo não superior a
10 (dez) dias, a inclusão de seu nome na relação de filiados, a ser processada em
procedimento autônomo nos meses de junho e dezembro.
Num. 19674566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618325220000000019053342
Número do documento: 20111618325220000000019053342

No corrente ano, conforme cronograma definido pela Portaria TSE nº 357/2020,
foi estabelecido o dia 16/06/2020 como prazo final para envio das listas especiais pelos
partidos políticos previamente autorizados.
No caso, o recorrente apresentou os seguintes documentos:
ficha de filiação
1)
(ID 15011016 e 15011566);
requerimento de pedido de desfiliação do partido Avante, datado
2)
de 12/04/2019 (ID 15011666);
relação de filiados extraída do sistema FILIA – Interna, datada
3)
de 24/10/2020 – 16:35:37, em que consta o seu nome como filiado ao PT desde 04/04/2020
(ID 15011616– f. 11); e
ata de reunião do partido realizado no mês de fevereiro de 2020 em
4)
que consta a sua apresentação como filiado (ID 15011516 – f. 3/4).
Ocorre que tais documentos são produzidos unilateralmente pelas partes
interessadas e, portanto, inservíveis para os fins pretendidos, na forma do enunciado na
Súmula TSE nº 20:
Súmula - TSE nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de
, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de
convicção
fé-pública (destaquei).
Nessa linha, segue a pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO. VEREADOR. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART.
14, § 3°, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ
ANALISADOS NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº
26 DO TSE. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. SÚMULA N° 20 DESTE
TRIBUNAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO PARTIDO POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 24/TSE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE
OS JULGADOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO.
1. A simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de
alguns pontos, sem que haja no agravo regimental qualquer elemento novo apto a infirmá-la,
atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que os documentos
unilateralmente produzidos, tais como ficha de filiação partidária e declaração assinada
pelo secretário do partido político, são inidôneos a comprovar a condição de
elegibilidade insculpida no art. 14, § 3º, V, da Constituição da República.
3. A tese consubstanciada na ausência de filiação por suposta desídia da agremiação
partidária não merece prosperar, na medida em que é inviável o reexame de fatos e provas
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
Num. 19674566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618325220000000019053342
Número do documento: 20111618325220000000019053342

4. A divergência jurisprudencial não foi devidamente demonstrada, uma vez que o Agravante
limitou-se a reproduzir ementa de julgado proferido pelo TRE/MA, não realizando o cotejo
analítico indispensável para a aferição da similitude fática entre o acórdão vergastado e o
paradigma.
5. Agravo regimental desprovido.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 15813 - GUARUJÁ – SP.
Relator(a) Min. Luiz Fux. Acórdão de 19/12/2016. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 19/12/2016) – grifei

ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. DECISÃO
REGIONAL. INDEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O Tribunal Regional indeferiu o pedido de registro da candidata ao cargo de deputado
federal, por entender não comprovada a filiação partidária, tendo em vista que os documentos
juntados (ficha de filiação, declaração de dirigente partidário e relatório interno do Filiaweb)
não seriam aptos a comprovar o vínculo partidário pelo prazo mínimo exigido em lei.
2. A jurisprudência deste Tribunal, reafirmada para as Eleições de 2018, é firme no
sentido de que a ficha de filiação, a declaração de dirigente partidário e o relatório
interno do Sistema Filiaweb são documentos produzidos unilateralmente, que não se
revestem de fé pública, razão pela qual não são suficientes para comprovar a filiação
partidária.
3. O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento em dissídio jurisprudencial,
pois a orientação do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, sendo aplicável ao caso o verbete sumular 30 do TSE.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060157781 - CURITIBA – PR.
Relator(a) Min. Admar Gonzaga. Acórdão de 13/11/2018. Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 13/11/2018) – grifei

Sendo assim, inexistindo circunstância fáticas aptas a comprovar a tempestiva
filiação do recorrente ao Partido dos Trabalhadores – PT até a data-limite prevista no art. 9º da
Lei nº 9.504/1997, é de ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se
o pedido de registro de candidatura de GERALDO EVENCIO DE
indeferido
OLIVEIRA para concorrer ao cargo de vereador pelo Partido dos Trabalhadores – PT.
Num. 19674566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618325220000000019053342
Número do documento: 20111618325220000000019053342

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600323-74.2020.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PT-PARTIDO DOS
TRABALHADORES DE ALMIRANTE TAMANDARE-PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
RODRIGO DE JULIO PUCCI - PR0096025, JOSE CARLOS DOS SANTOS - PR0078083 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19674566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111618325220000000019053342
Número do documento: 20111618325220000000019053342